Tribunal: STF
Processo: ARE 1531048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ALUGUEL SOCIAL. INCLUSÃO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS. PEDIDO DE PRIORIDADE. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL DA AUTORA PELA DEFESA CIVIL EM RAZÃO DE MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Ressalta-se o caráter fundamental do direito à moradia, consagrado com o status de direito social por meio de expressa previsão do art. 6º da Constituição Federal. O auxílio habitacional temporário, na sistemática disciplinada pelo Decreto 44.637 de 2018, tem lugar como medida de caráter provisório e em razão da necessidade de atender às demandas advindas da demolição das residências por intervenções urbanísticas previstas em projetos de urbanização ou em projetos de interesse público ou em face da destruição total ou parcial, presente e atual, do imóvel residencial do beneficiário decorrente de catástrofes naturais. Diante da análise dos documentos, verifica-se que o imóvel onde a autora reside foi interditado em razão do mau estado de conservação em 2012. Assim, verifica-se que a autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo citado, uma vez que a interdição do imóvel não se deu em razão de ocorrência de catástrofes naturais pressentes e atuais e tampouco de intervenções de obras urbanização e infraestrutura necessárias ao desenvolvimento urbano da Cidade do Rio de Janeiro. Ainda que tivesse ocorrido a interdição em decorrência de catástrofes naturais, a autora tampouco teria direito em razão do decurso temporal, uma vez que o benefício foi requerido mais de sete anos depois, em inobservância do art. 2º, II, do referido Decreto. Inexistência de hipótese legal para priorizar a demandante no recebimento de imóvel advindo de programa habitacional. Precedentes. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; e 23, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente